Tribunal: TJES
Processo: 0008293-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008293-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVARES CABRAL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais fora afastada a metodologia híbrida da cobrança.

2.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

3. O suposto vício alegado pelo embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0008293-29.2016.8.08.0024

Embargante: Condomínio do Edifício Álvares Cabral

Embargada: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Condomínio do Edifício Álvares Cabral
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto a sua alegação de que,
recusar a metodologia “híbrida” de aferição do consumo do condomínio representaria violação aos incisos V e X do art. 39 da Lei 8.078/90 (CDC) e ao art. 884 do Código Civil, deixando de se manifestar quanto à aplicação das normas de defesa do consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Aduz o embargante que o acórdão restou omisso quanto a sua alegação de que,
recusar a metodologia “híbrida” de aferição do consumo do condomínio representaria violação aos incisos V e X do art. 39 da Lei 8.078/90 (CDC) e ao art. 884 do Código Civil, deixando de se manifestar quanto à aplicação das normas de defesa do consumidor.

Não há que se falar em omissão, pois o acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais fora afastada a metodologia híbrida da cobrança, como se verifica do seguinte excerto do voto condutor:

“Em conformidade com a orientação jurisprudencial e previsão normativa em referência, o Magistrado de origem concluiu que “
no condomínio autor existe um único hidrômetro, sendo cobrado na fatura o consumo correspondente a 71 (setenta e uma) economias, de modo que o substrato fático em que se insere o autor amolda-se perfeitamente à tese fixada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, sendo de rigor o acolhimento do pedido para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo nos moldes em que executada pela requerida e confirmada pela prova pericial”
, denotando o acerto da sentença nesse ponto.

Conforme já me manifestei em oportunidades anteriores,
“Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva”

(TJES, Apelação Cível, 024200079994, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Portanto, deve ser mantida a sentença que
determinou que a cobrança seja feita de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, com a adoção da tarifa progressiva, como pretendido pela ora apelada em sua reconvenção, ainda que isso importe em condenação do condomínio apelante ao pagamento da diferença cobrada a menor, conforme apurado pelo laudo pericial.

A adoção da referida sistemática não configura violação à boa-fé objetiva, sendo certo que ambas as partes pretendem a alteração da metodologia de cobrança que vinha sendo empregada há mais de uma década.”

Além disso,
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Ainda, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

O suposto vício alegado pelo embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.